Tribunal: TJSP
Processo: 2194941-42.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Acórdão Que Rejeitou Insurgência Aclaratória Anterior. Alegação De Omissão Fundada Em Fato Superveniente. Inocorrência. Pretensão De Rediscussão Do Mérito. Caráter Protelatório Reiterado. Desprovimento. Majoração da multa e advertência..
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se rejeitou embargos

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Acórdão Que Rejeitou Insurgência Aclaratória Anterior. Alegação De Omissão Fundada Em Fato Superveniente. Inocorrência. Pretensão De Rediscussão Do Mérito. Caráter Protelatório Reiterado. Desprovimento. Majoração da multa e advertência..
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se rejeitou embargos aclaratórios anteriores e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por conduta protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
2. A embargante sustenta omissão quanto a fato superveniente – liminar concedida em ação anulatória (Processo no 1100640-58.2025.8.26.0053), que suspendeu a exigibilidade de débitos de IPTU de 2023 e 2024 – , bem como a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa e o afastamento da penalidade.
3. O embargado defende o caráter manifestamente protelatório da insurgência e requer a majoração da multa para 10%, com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC.
II. Questão Em Discussão
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a superveniência de liminar em ação anulatória configura omissão apta a justificar a integração do julgado ou a suspensão do processo; e (ii) se é cabível a majoração da multa por reiteração de embargos manifestamente protelatórios.
III. Razões De Decidir
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.
6. A decisão liminar invocada pela embargante é fato posterior à prolação do acórdão embargado, de modo que não poderia constituir omissão. O vício pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto existente e relevante à época do julgamento.
7. O referido "fato novo" não tem o condão de afastar o inadimplemento contratual reconhecido, fundado em múltiplas obrigações descumpridas, inclusive relativas a débitos de imposto de renda (IRPF).
8. A omissão alegada quanto aos parcelamentos de imposto predial (IPTU) já enfrentada em decisões anteriores, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida.
9. Caracterizada a reiteração abusiva de embargos manifestamente protelatórios, impõe-se a majoração da multa para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, com a advertência quanto à vedação de novos embargos (art. 1.026, § 4o).
IV. Dispositivo E Tese
10. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
Tese de julgamento: "A superveniência de decisão em outro processo não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração, e a reiteração de embargos manifestamente protelatórios autoriza a majoração da multa para até 10% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, e 313, V, "a".